Tribunal: TJDFT
Processo: 0737881-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Lei Maria da Penha. Crimes de ameaça e de divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Gravidade in concreto da conduta. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Pandemia. COVID-19. Diagnóstico de hepatite C. Ausência de comprovação de que ele necessita de atendimento médico diverso daquele que já recebe dentro do sistema prisional ou condição que lhe pudesse causar ameaça à sua integridade física. Constrangimento ilegal não configurado. Impetração parcialmente admitida; ordem denegada.